Tribunal: TJBA
Processo: 0009412-61.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009412-61.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO MELCHIOR DE MELO BARROS, RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA, DYEGO ALEXANDRE GIRAO DE SOUZA ANJOS

APELADO: T. M. F. (MENOR) e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em embargos declaratórios sobre alegadas nulidades nas intimações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à apreciação dos arts. 270 e 280 do CPC e arts. 5º e 9º da Lei 11.419/2006 sobre intimações eletrônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão das intimações eletrônicas, fundamentando-se no art. 4º, §2º da Lei 11.419/2006 e demonstrando que todas as intimações foram regularmente realizadas em nome dos advogados constituídos.

5 - A contradição que enseja embargos deve ser interna ao julgado, não mera discordância com o teor da decisão.

6 - Os embargos declaratórios com propósito de prequestionamento estão sujeitos aos pressupostos de admissibilidade do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.419/2006, art. 4º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025; STJ, AgInt no AREsp 2043112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0009412-61.2014.8.05.0191
, em que figuram como embargantes
CASA COMBATE COMÉRCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA
e
HENRIQUE NAPOLEÃO ARCOVERDE FILHO ME
e como embargados
T. M. F. (MENOR) e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04